Tribunal: TJMT
Processo: 1010564-12.2023.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010564-12.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), H. L. S. L. - CPF: 099.212.611-85 (APELADO), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), LUCILENE SILVA MORAES - CPF: 059.537.161-25 (APELADO), LUCILENE SILVA MORAES - CPF: 059.537.161-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA PRÉVIA COMUNICAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR – VERBA INDENIZATÓRIA CORRETAMENTE QUANTIFICADA – CONSIDERAÇÕES DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e deve reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço por ele oferecido. Inexistindo provas de que o apelado foi devidamente comunicado da alteração do voo, torna-se devida a indenização diante dos prejuízos de ordem moral sofridos.

A reparação de dano moral deve proporcionar a justa satisfação à vítima e, em contrapartida, impor ao infrator impacto financeiro, a fim de dissuadi-lo da prática de novo ilícito, porém de modo que não signifique enriquecimento sem causa do ofendido, como no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1010564-12.2023.8.11.0041

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO: H. L. S. L.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de indenização por dano moral proposta por
H. L. S. L.
,
devidamente representada por sua genitora
LUCILENE SILVA MORAES
, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao pagamento de 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Em razões recursais requer a apelante, em síntese, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido, aduzindo, para tanto, que
“resta evidente que não houve qualquer imposição para que a parte Recorrida aceitasse o novo voo apresentado pela AZUL, ou seja, caso tal mudança fosse lhe causar graves danos extrapatrimoniais, deveria ter optado por uma das outras opções já apresentadas.”
De forma subsidiária, requer a redução do
quantum
indenizatório para um valor mais razoável.

Em contrarrazões, o apelado requereu o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer lançado pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Tem-se dos autos que o apelado, menor impúbere ajuizou a presente ação aduzindo que no dia da viagem seu voo estava programado para sair 02:05 a.m, mas saiu somente as 07:00 a.m, 05 horas de atraso chegando em seu destino as 13h35min; que ficou viagem inteira apreensiva pois temia que sua volta também poderia acontecer atraso, assim no dia do embarque por volta 05:30 levantou, para pegar seu último passeio pois a van iria pegar eles no hotel as 06:30. Assim foi verificar as passagens onde se deparou com alteração da sua malha aérea, seu embarque era para ocorrer as 17:05 no final da tarde do dia 22/03 foi alterado de forma unilateral passando para 08:40, adiantou 7 horas sua viagem; que de forma unilateral sem aviso prévio a companhia aérea modificou cronograma da Autor (a), fazendo um atraso e alterações, deixando promovente ficou a sua própria sorte, o que foi acolhido pelo magistrado.

Requer agora, a apelante, a reforma da sentença para afastar a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral, o que não merece acolhimento.

Isso porque, a presente relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois, a parte autora, ora apelado, amolda-se a figura jurídica do consumidor, e a empresa, ora apelante, a de fornecedor e o serviço de transporte aéreo foi prestado com cunho finalístico.

Nessa ótica, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, estabelece como sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos advindos ao consumidor em razão do usufruto dos seus serviços:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Logo, a responsabilidade da empresa transportadora, se não houver a caracterização de qualquer das excludentes previstas no art. 14, § 3o do CDC, é inegável e inafastável, pois, independe da comprovação de culpa.

Ademais, o art. 734 do CC, também, estabelece a responsabilidade do transportador como sendo objetiva,
in verbis:

Art. 734: O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Por outro lado, o art. 21 da Resolução 400/2016 da
ANAC
determina que, em caso de cancelamento de voo, a escolha de alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte é do passageiro:

“Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço;

III - preterição de passageiro; e

IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.”

E a empresa ainda deverá oferecer ampla assistência material aos passageiros, nos termos dos artigos 26 e 27 da citada Resolução:

“Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

§ 1o O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, garantido o traslado de ida e volta.

§ 2o No caso de Passageiro com Necessidade de Assistência Especial -PNAE e de seus acompanhantes, nos termos da Resolução no 280, de 2013, a assistência prevista no inciso III do caput deste artigo deverá ser fornecida independentemente da exigência de pernoite, salvo se puder ser substituída por acomodação em local que atenda suas necessidades e com concordância do passageiro ou acompanhante.

§ 3o O transportador poderá deixar de oferecer assistência material quando o passageiro optar pela reacomodação em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem aérea.”

No caso dos autos, ao contrário do sopesado pela apelante, não há nos autos qualquer prova de que a alteração tenha sido comunicada previamente ao apelado, apenas não bastando, para tanto, a mera apresentação de telas sistêmicas, eis que se trata de documento unilateralmente produzido, não sendo apto a comprovar as suas alegações.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PROVA PERICIAL GRAFROTÉCNICA DECRETADA – IMPRESCINDIBILIDADE DE DOCUMENTO ORIGINAL – CÓPIA XEROGRÁFICA - IMPRESTÁVEL PARA CONFECÇÃO DE LAUDO TÉCNICO – PERDA DA PROVA PERICIAL -
TELAS DE SISTEMA DIGITAL – PROVA UNILATERAL
– RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE - NÃO CONTRAÍDA - INDENIZAÇÃO – ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CADASTRO INDEVIDO – CONFIGURADO - DANOS MORAIS – VALOR CONSIDERADO IRRISÓRIO – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO EMPRESA - DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR - PARCIALMENTE PROVIDO. A não apresentação pela parte de documento original do contrato realizado entre as partes, considerada essencial para a confecção de laudo, acarreta a decretação da perda da prova pericial pelo juízo singular.
As telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova
(STJ AREsp 439153/RS). O registro indevido nos órgãos de proteção ao crédito gera o dever de indenizar, em face da ocorrência de dano moral, o qual dispensa provas. [...]”
(Ap 93552/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE
12/12/2017
)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC AO PROCEDIMENTO DA LEI N. 9.099/95. REVELIA CORRETAMENTE DECRETADA. BANCO RÉU QUE NÃO LOGROU COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA QUE GEROU A INSCRIÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TELAS SISTÊMICAS QUE ISOLADAS NÃO SE PRESTAM A COMPROVAR A REGULARIDADE DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA ORIGEM (R$ 9.570,00) MANTIDO, DE ACORDO COM OS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA TURMA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-RS - "Recurso Cível": 71008161739 RS, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Data de Julgamento: 28/06/2019, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE À INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSUFICIÊNCIA DA SIMPLES E SOLITÁRIA EXIBIÇÃO DE IMAGENS DE TELAS SISTÊMICAS DO BANCO/RÉU – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL OU PROVA DE QUE HOUVE CONTRATAÇÃO VIRTUAL – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO COMO COROLÁRIO LÓGICO DA FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – ATO ILÍCITO GERADOR DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DATA DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1004839-69.2017.8.11.0003 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 28/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020). 2. A declaração de inexistência do débito subjacente à negativação é corolário lógico da falta de prova da relação jurídica entre as partes, e, nestes casos, deve ser acolhido pedido de condenação à indenização por danos morais, estes caracterizados “in re ipsa”. Precedentes. 3. “Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015). 4. “O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ)” – TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1000282-44.2016.8.11.00450003 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020).
(TJ-MT 10113392320188110002 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2020)

Assim, o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, de modo que necessária a manutenção da sentença neste ponto.

Da mesma forma, não há nos autos qualquer comprovação de que foi fornecida a devida hospedagem à mesma ou que tenha a apelante arcado com os custos dessa alteração, o que, evidentemente evidencia o descaso da empresa aérea.

Logo, é de se reconhecer a existência de defeito na prestação de serviço pela companhia aérea e a sua responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo transportado.

Nesse sentido:

Apelação. Transporte aéreo nacional. Ação de indenização por danos morais e materiais. Cancelamento do voo originalmente contratado. Alegação de caso fortuito/força maior por necessidade de readequação da malha aérea. Ausência de prova. Danos materiais suportados pelos autores incontroversos. Falta de impugnação específica. Incidência dos artigos 341 e 373, II, do CPC. Dano moral. Ocorrência. Transtornos suportados pelos autores que fogem do mero aborrecimento. Litigância de má-fé da ré reconhecida, por alterar a verdade dos fatos, nos termos do art. 80, II, do CPC. Aplicação de multa e condenação ao pagamento das despesas e honorários advocatícios, nos termos do art. 81 do CPC. Sentença de parcial procedência alterada. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - AC: 10018162720188260274 SP 1001816-27.2018.8.26.0274, Relator: Pedro Kodama, Data de Julgamento: 29/05/2019, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2019)

JUIZADO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE CONEXÃO DE VÔO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA. AUSÊNCIA DE PROVA. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO PRESERVADA. REALOCAÇÃO DO PASSAGEIRO EM VÔO VINTE E TRÊS HORAS DEPOIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERDA DE UMA DIÁRIA EM HOTEL. PEDIDO DE REEMBOLSO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. VALOR. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Nas relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor do serviço ou produto é objetiva, em decorrência do risco da atividade. 2. Na esteira do artigo 14, § 1o, da Lei no. 8.078/90, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação do seu serviço, a qual somente é afastada se comprovada a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 3. A aplicação da Teoria da Imprevisão, como causa excludente do dever de reparar, deve ser demonstrada por quem alega ou aproveita do seu reconhecimento. A tese defensiva, de que houve alteração da malha aérea, não afasta o ônus probatório da companhia aérea de comprová-la, até porque invocada como fato impeditivo ao cumprimento da obrigação. 4. O consumidor embarcaria em Brasília para São Paulo e depois para Cidade do México, quando foi surpreendido com o cancelamento do voo, sob a alegação de readequação da malha aérea. Posteriormente, foi realocado em voo que saiu vinte e três horas mais tarde, escolhido pela necessidade de atender às restrições de alimentação de sua esposa. A situação vivenciada pelo autor gerou desconforto, apreensão e angústia. Tal quadro é suficiente e capaz de alterar o estado anímico do passageiro, além de superar os meros dissabores ou aborrecimentos cotidianos. A jurisprudência pátria reconhece a existência de dano moral em caso de atraso demasiado ou cancelamento de voo. 5. No arbitramento do valor da indenização, o juiz deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando sempre o fim pedagógico da indenização, o seu objetivo de fornecer meios à vítima de amenizar suas agruras ou dissabores suportados, mas sem causar o enriquecimento ilícito de quem a receberá ou a ruína de quem deve pagar. O arbitramento do quantum indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende aos princípios e balizes para a justa reparação. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-DF - RI: 07033310720158070016, Relator: LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/10/2015, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/10/2015 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, os danos sofridos pela autora são incontroversos, vez que a apelante não impugnou especificamente as suas alegações, conforme lhe competia, nos termos dos artigos 341, caput, e 373, II, ambos do Código de Processo Civil.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DESMOTIVADO DE VOO – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL - RELAÇÃO DE CONSUMO – DEVER DE INDENIZAR – VERBA INDENIZATÓRIA CORRETAMENTE QUANTIFICADA – CONSIDERAÇÕES DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e deve reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço por ele oferecido. Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral o cenário que inclui cancelamento de voo se não comprova a realidade dos problemas meteorológicos e o impedimento do embarque, tem-se por devida reparação dos prejuízos de ordem moral. A reparação de dano moral deve proporcionar a justa satisfação à vítima e, em contrapartida, impor ao infrator impacto financeiro, a fim de dissuadi-lo da prática de novo ilícito, porém de modo que não signifique enriquecimento sem causa do ofendido.”
(Ap 111360/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 24/02/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE VOOS. DANOS MORAIS. 1. Comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada no cancelamento de voos internacionais, tem-se por devida reparação dos prejuízos sofridos pelos consumidores. Incidência do artigo 14, do CDC. 2. Hipótese em que os danos morais são in re ipsa, prescindindo de prova da sua efetiva ocorrência. A reparação de dano moral deve proporcionar a justa satisfação à vítima e, em contrapartida, impor ao infrator impacto financeiro, a fim de dissuadi-lo da prática de novo ilícito, porém de modo que não signifique enriquecimento sem causa do ofendido. 3. Ônus sucumbenciais redistribuídos. APELAÇÃO PROVIDA.
(TJ-RS - AC: 70058165267 RS , Relator: Mário Crespo Brum, Data de Julgamento: 13/03/2014, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/03/2014)

TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBA HONORÁRIA. Responsabilidade objetiva do transportador aéreo. Excludente não verificada. Atraso de cerca de 14 horas no voo contratado. Danos morais. Quantum mantido. Juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde quando fixado o montante indenizatório. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO.
(TJ-RS - AC: 70053569182 RS , Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 19/03/2014, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/03/2014)

Comprovado, nos autos, o dano moral sofrido pelo apelado, resta avaliar o valor da verba indenizatória capaz de compensar os danos sofridos.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória.

A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Nesse sentido, importa observar que o valor fixado deve servir para impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza perante outros consumidores, além de promover a efetiva compensação do prejuízo suportado, razão pela qual se atentando a tais critérios acima elencados, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) afigura-se condizente com os fatos postos no presente recurso.

A propósito:

Cancelamento de voo nacional Sentença de procedência Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, rejeitada Relação de consumo Incidência do
CDC
Alegação de elevado tráfego aéreo que ensejou necessidade de cancelamento do voo Fortuito interno, caracterizado - Realocação em voo com partida mais de 10 horas depois do voo originalmente contratado Evento que extrapola a seara do mero dissabor Dano moral caracterizado Indenização devida e quantum arbitrado em valor condizente a não comportar redução Juros de mora da citação (
CC
, art.
405
, evento contratual)- Sentença mantida Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (art.
85
,
§ 11
do
NCPC
).”
(TJSP. Apelação Cível 1020780-08.2018.8.26.0003; Relator (a): JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO; 37a Câmara de Direito Privado; j. 20/05/2019)

“APELAÇÃO TRANSPORTE AÉREO PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CANCELAMENTO DE VOO E AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA POR PARTE DA REQUERIDA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA RECURSO DA AUTORA DEVER DE INDENIZAR Ausência de auxílio pela companhia aérea Situação vivenciada que supera o mero dissabor típico da hodierna vida em sociedade Danos morais caracterizados Majoração do quandum indenizatório que é de rigor, entende-se o valor de R$ 10.000,00 como adequado, apesar de inferior ao pleiteado (daí o parcial provimento). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”
(TJSP. Apelação Cível 1017515-32.2017.8.26.0100; Relator (a): SERGIO GOMES; 37a Câmara de Direito Privado; j. 14/05/2019)

Ante o exposto, com o parecer ministerial, DESPROVEJO O RECURSO.

Deixo de majorar os honorários advocatícios pois já fixados em seu grau máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024